Tribunal: STF
Processo: RE 1370216
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amine Chehayeb formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo que, ao confirmar a sentença, aquiesceu com o reconhecimento do interregno de 30.09.1982 a 01.01.1990 como laborado em condições especiais, determinando que tal informação constasse do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), porém sem a revisão, pleiteada pela parte recorrente para averbação em regime próprio de previdência, da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com conversão daquele período especial em tempo comum.



    Assevera que o julgado recorrido viola os arts. 5º, caput, 40, § 4º, III, e 201, todos da Constituição Federal, ao ter declarado a inviabilidade da conversão para comum do tempo especial laborado com vinculação ao Regime Geral de Previdência Social quando o recorrente não era servidor público.



    Aduz que o Supremo “já assentiu, em sede de repercussão geral, que o servidor que exercia atividades insalubres, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – possui direito adquirido à contagem do tempo especial”, de modo que também deveria ser estendido tal posicionamento a casos em que houve labor sob condições especiais antes de o beneficiário ser servidor público.



    Salienta não haver “razão para a distinção entre a situação do trabalhador que, antes de ingressar no regime jurídico estatutário, estava vinculado ao RGPS e a do servidor público que deixou de ser celetista e teve o emprego público transformado em cargo público, por força da Lei n.º 8.112/90, porque, em ambos os casos, o tempo especial foi prestado no RGPS e o tempo ficto será averbado no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Federais”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para o fim de “ser determinada a averbação em seus assentos funcionais, do acréscimo resultante da conversão para comum, de tempo de serviço especial em que se encontrava vinculado ao RGPS”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do apelo excepcional em parecer assim ementado:



    Direito previdenciário. Contagem de trabalho em regime de tempo especial sob o RGPS em tempo comum para averbação perante o RPPS. Matéria julgada pelo STF no RE 1.014.286/Tema 942. Possibilidade. 1. A decisão recorrida está em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 1.014.286/Tema 942). 2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum […] para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria” (RE 1.014.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo não ser hipótese de eventual incidência do Tema n. 942 (RE 1.014.286) à espécie, vez que, no referido vinculativo, a discussão se situou na possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público não vinculado ao regime geral, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    No caso presente, a controvérsia é ligeiramente diversa, pois se refere à possibilidade de emissão de certidão, pela autarquia previdenciária recorrente, reconhecendo o labor prestado em condições especiais em período no qual o postulante ainda não era servidor público e estava, portanto, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, com conversão do tempo especial em comum para fins de averbação daquele documento em regime próprio de previdência.



    Ante esse quadro, a orientação jurisprudencial do Supremo, até mesmo no âmbito de repercussão geral, é no sentido de que o servidor público tem direito à contagem como especial do tempo em que laborou nessa condição antes de eventual submissão a regime único ou a regime estatutário. Nesse sentido, cito partes das ementas do Tema n. 293 (RE 612.358), Relatora a ministra Rosa Weber, e do AI 867.229 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, respectivamente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes.



    […] 



    (RE 612.358, Plenário, DJe de 13 de março de 2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contagem de tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, desde que comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior ao regime estatutário, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.



    […] 



    (AI 867.229 AgR, Primeira Turma, DJe de 29 de novembro de 2017)



    Ressalto que esse assentimento foi aplicado inclusive para abonar situações iguais à destes autos, ou seja, naquelas em que houve determinação para a emissão de CTC para averbação em regime próprio de previdência, com reconhecimento do tempo especial e conversão para comum, cujos lapsos temporais especiais abarcavam labor prestado à seara eminentemente privada, com vinculação ao RGPS, consoante atestam as circunstâncias apreciadas em sede de decisões monocráticas no ARE 1.001.956, ministro Dias Toffoli, e no RE 1.016.995, ministra Rosa Weber.



    Assim, o pronunciamento impugnado, ao confirmar a sentença que reconheceu como especial o interregno de 30.09.1982 a 01.01.1990, porém sem a devida revisão da CTC, diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a expedição, pela autarquia previdenciária recorrida, de Certidão de Tempo de Contribuição com a respectiva contagem diferenciada do labor especial reconhecido na sentença no período 30.09.1982 a 01.01.1990.



    Os honorários advocatícios anteriormente fixados serão suportados por ambas as partes, de forma proporcional com a sucumbência experimentada por cada qual, devendo a distribuição ser arbitrada pela instância de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator